Tribunal: TJES
Processo: 0028981-07.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028981-07.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELSO GERONIMO MOREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇ
ÕES ACIDENTÁRIAS – LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA – CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Prescreve o

art. 377, § 2º, do Código de Processo Civil, que “
uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
”.

2 - Não obstante a coincidência de partes, no processo nº 0000569-03.2018.8.08.0024 o autor pleiteou a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, considerando as sequelas do acidente sofrido.

3 - Já nestes autos restou formulado pedido de aposentadoria em razão da insuficiência do procedimento de reabilitação ao qual foi submetido pela autarquia previdenciária, tratando-se de nova causa de pedir e que sequer existia ao tempo do ajuizamento da primeira demanda.

4 - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0028981-07.2019.8.08.0024

APELANTE
:
CELSO GERÔNIMO MOREIRA

APELADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
CELSO GERÔNIMO MOREIRA

em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidente do Trabalho de Vitória, nos autos da ação ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, V, do CPC.

Em suas razões de fls. 204/215 sustenta o apelante, em síntese, que não se verifica tríplice identidade entre as demandas, havendo distinção entre as causas de pedir, sendo mister a anulação da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Prescreve o

art. 377, § 2º, do Código de Processo Civil, que “
uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
”.

Em seguida, dispõe o § 3º do mesmo dispositivo que “
h
á litispendência quando se repete ação que está em curso
”.

Em sede doutrinária, Nelson Nery Júnior leciona que o fenômeno da litispendência ocorre “(...)
quando se reproduz
ação idêntica
a outra que já está em curso. As ações são idênticas quanto têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato)”
.

Sob tais premissas, entendo assistir razão ao apelante, porquanto não é possível verificar a tríplice identidade entre as demandas.

Não obstante a coincidência de partes, no processo nº 0000569-03.2018.8.08.0024 o autor pleiteou a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, considerando as sequelas do acidente sofrido. Na ocasião, a prova pericial constatou a possibilidade de reabilitação profissional, sendo o pedido inicial parcialmente acolhido.

Já nestes autos restou formulado pedido de aposentadoria em razão da insuficiência do procedimento de reabilitação ao qual foi submetido pela autarquia previdenciária.

Como se verifica, trata-se de nova causa de pedir e que sequer existia ao tempo do ajuizamento da primeira demanda, afastando a alegada litispendência, motivo pelo qual
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno do feito à origem para o seu regular prosseguimento
.

Deixo de aplicar o disposto no art. 1.013, §3º, do CPC, em razão de o processo não se encontrar em condições de imediato julgamento, haja vista a prematura extinção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso e anular a sentença.